Tribunal: TJBA
Processo: 8043437-03.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8043437-03.2024.8.05.0000 – Comarca de Guaratinga/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Alan Flávio de Jesus Pereira

Defensora Pública: Dra. Iracema Erica Ribeiro Oliveira

Impetrada: Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Processo de 1º Grau: 8000229-27.2023.8.05.0089

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM 05.08.2024 MANTENDO A SEGREGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 27.08.2024. FEITO QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

I-
Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Alan Flávio de Jesus Pereira, apontando como autoridade coatora a
Juíza de Direito da 1
a

Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 09/03/2023 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal. Narra a exordial acusatória (ID. 65357919 – fls. 210-214) que “no dia 15/02/23, no período da tarde, no leito do Rio Cabeceira do Sul (também conhecido como Córrego do Sul), no município de Guaratinga/BA, os denunciados, com vontade de matar, agindo em concurso e unidade de desígnio, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e com emprego de tortura e crueldade, mataram RODNEI SOUZA SANTOS, ateando fogo em todo o seu corpo, efetuando disparos de arma de fogo em sua cabeça e, por fim, retirando todas as suas vísceras (órgãos internos), após cortarem o seu tórax e abdômen com uma faca, causando nele lesões que ocasionaram a sua morte [...]”

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 65357918), constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para formação da culpa e ausência de reavaliação nonagesimal da custódia cautelar.

IV - Informes judiciais (ID. 66853625) noticiam
in verbis
: “[...]Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em virtude do cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal, por Alan Flavio de Jesus Pereira, Rônata Silva Dias, Jonathan Gonçalves, Werles Medina de Andrade, Luan Vitor Santos de Sousa, Dhonata Pereira da Silva e Lucas Brito Fonseca (id. 390096720). O paciente foi preso no dia 09/03/2023, conforme id. 372098342 dos autos 8000092- 45.2023.8.05.0089. Ata de audiência de custódia no id. 373485442 dos autos 8000092-45.2023.8.05.0089 O paciente, por meio de sua Defesa, apresentou resposta à acusação (id. 428299307). Os acusados WERLES MEDINA DE ANDRADE e LUCAS BRITO FONSECA foram presos e apresentadas respostas à acusação no curso do processo. No id. 456185178 foi mantida a prisão preventiva dos acusados; foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2024 às 10h30min e o feito foi desmembrado em relação aos demais acusados que estão foragidos.”

V - Inicialmente, no que concerne à alegativa de ausência de reavaliação nonagesimal da custódia cautelar, resta superada, tendo em vista que, consoante aclaramentos judiciais, a apontada autoridade coatora proferiu decisão mantendo a segregação cautelar em 01/08/2024.

VI - No que concerne à arguição de constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para formação da culpa, não merece guarida.
Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 25/05/2023, recebida em 07/07/2023, despacho em 06/10/2023, expedição de carta precatória para citação do paciente em 09/10/2023, tendo sido citado em 01/11/2023, Despacho em 19/12/2023 nomeando defensor dativo para patrocinar a defesa do paciente, decisão proferida pela juíza de origem, em 15/01/2024, mantendo a custódia cautelar dos acusados, determinando o cumprimento da decisão que nomeou defensor dativo para o paciente e a remessa dos autos para as partes se manifestarem sobre a possibilidade de desmembramento do feito; resposta a acusação do paciente apresentada em 23/01/2024, e dos corréus Werles Medina de Andrade e Lucas Brito Fonseca, em 24/01/2024 e 31/07/2024, respectivamente; Decisão proferida em 01/08/2024, desmembrando o feito em relação aos acusados foragidos e designando audiência de instrução para 27/08/2024, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pela magistrada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

VII - Ressalte-se que se trata de feito complexo, com 8 (oito) acusados, desmembrado recentemente em relação a 3 (três) deles e que segue o rito escalonado do Tribunal do Júri.
Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8043437-03.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Guaratinga/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Alan Flávio de Jesus Pereira, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.